Tribunal: TJDFT
Processo: 0727928-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. TÍTULO JUDICIAL. FORO DIVERSO DO ORIGINÁRIO. POSSIBILIDADE. ALIMENTANDO. MUDANÇA DE DOMICÍLIO. FACULTATIVIDADE. ESCOLHA DO CREDOR. FORO CONCORRENTE. COMPETÊNCIA RELATIVA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Código de Processo Civil, ao disciplinar o cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de prestar alimentos, dispõe em seu artigo 528, § 9o, que “o exequente pode promover o cumprimento da sentença ou decisão que condena ao pagamento de prestação alimentícia no juízo de seu domicílio”.
2. Ainda que o presente feito tenha por escopo a execução de alimentos, consubstanciada em um título executivo judicial originário da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, não se pode ignorar a regra do artigo 528, § 9o e o caráter de facultatividade nele inserido, pois ao indicar o local de propositura de ações dessa natureza, o legislador nitidamente pretendeu conferir ao seu autor a opção, seja em sede de conhecimento, de execução de título extrajudicial ou de cumprimento de sentença, mormente quando se tratar de menor impúbere em face de um de seus genitores.
3. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou “em favor do reconhecimento de uma regra de foro concorrente, que permite ao alimentando escolher entre: (i) o foro do seu domicílio ou residência; (ii) o Juízo que proferiu a sentença exequenda; (iii) o Juízo do local onde se encontram bens do alimentante, sujeitos à expropriação; e (iv) o Juízo do atual domicílio do alimentante. (...)” (CC 118.340/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/09/2013, DJe 19/09/2013).
4. Ainda que não se adotasse uma interpretação teleológica acerca das disposições relacionadas ao foro competente para o ajuizamento de execução de ação de alimentos, a decisão agravada poderia ser objeto de reforma à luz, tão somente, da regra processual de natureza ordinária segundo a qual, nos termos da Súmula no 33, do Superior Tribunal de Justiça, “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
5. Recurso conhecido e provido.